Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTA SOCIAL. SÓCIO FIADOR. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Não tendo sido estabelecida solidariedade entre a empresa recuperanda e seus sócios no deferimento da recuperação judicial, observa-se o disposto na Súmula 581-STJ de a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.